Tribunal: TJSP
Processo: 1039871-82.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO – Ação de jurisdição voluntária - Autores que requereram a retificação da certidão de óbito para excluir a informação de existência de união estável com a parte ré. União estável - Inserção de informação não válida, sem cumprimento integral dos termos do Provimento no 58/89 das normas de serviço dos cartórios extrajudiciais, da Corregedoria Geral de Justiça

Ementa:
AÇÃO RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO – Ação de jurisdição voluntária - Autores que requereram a retificação da certidão de óbito para excluir a informação de existência de união estável com a parte ré. União estável - Inserção de informação não válida, sem cumprimento integral dos termos do Provimento no 58/89 das normas de serviço dos cartórios extrajudiciais, da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, Capítulo XVII, 94, "d", com a redação do Provimento CG no 25/2014 – Não havendo escritura pública, o conteúdo probatório não se mostra adequado e suficiente para declarar existência dos requisitos legais de união estável, não se prestando o procedimento para tal fim sem prejuízo de ação específica com amplo contraditório. Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039871-82.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
MÁRCIA SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO SIGMAR ALVES DA
SILVA(JUST.GRATUITA0 (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MARIANA ALVES
DA SILVA(JUST,GRATUITA) (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), OTAIR MONTEIRO
DA SILVA FILHO(JUST.GRATUITA) (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), ALAÍDE
ROMOALDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), FLÁVIO RENATO MATOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), OTAVIO FELIPE MATOS DA SILVA(JUST.GRAT,)
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e THIAGO HENRIQUE MATOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ANALICE DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039871-82.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No2263 2/7
Voto no 2263
Apelação no 1039871-82.2016.8.26.0576 Processo Digital
Apelante:
Marcelo
Sigmar
Alves
da
Silva(just.gratuita
(Menor(es)
representado(s)) e outros
Apelado: Analice de Paula (Justiça Gratuita)
Interessado: Otair Monteiro da Silva (Falecido)
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz prolator: Ronaldo Guaranha Merighi
AÇÃO RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO Ação
de jurisdição voluntária - Autores que requereram a
retificação da certidão de óbito para excluir a
informação de existência de união estável com a parte
ré. União estável - Inserção de informação não válida,
sem cumprimento integral dos termos do Provimento no
58/89
das
normas
de
serviço
dos
cartórios
extrajudiciais, da Corregedoria Geral de Justiça de São
Paulo, Capítulo XVII, 94, “d”, com a redação do
Provimento CG no 25/2014
Não havendo escritura
pública, o conteúdo probatório não se mostra adequado
e suficiente para declarar existência dos requisitos
legais de união estável, não se prestando o
procedimento para tal fim sem prejuízo de ação
específica

com
amplo
contraditório.
Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 243/248, cujo relatório adoto,
JULGOU IMPROCEDENTE a demanda proposta por Marcelo Sigmar Alves da
Silva e outros em face de Analice de Paula, condenando a parte autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.200,00, observado o benefício da justiça gratuita.
Inconformada com a r. sentença, apela a parte autora (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039871-82.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No2263 3/7
253/261) aduzindo, em apertada síntese, que 1) a ré não convivia em união
estável com o de cujus, genitor do Apelantes; 2) as ex-esposas/companheiras do
falecido, mães dos autores, nunca ouviram falar da ré; 3) o avô dos autores, por
rivalidade e inimizade, declarou que o de cujus vivia em união estável por motivo
de vingança.
Contrarrazões da ré às fls. 266/270.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 282/284).
É o relatório.
Cuidam os autos de “Ação de Retificação de Certidão de
Óbito”, ação de jurisdição voluntária.
Narra a exordial que os autores são legítimos herdeiros
do sr. Otair Monteiro da Silva, falecido, o qual residia sozinho. Todavia, o pai do
de cujus ao declarar o óbito, equivocadamente declarou a existência de união
estável com a sra. Analice de Paula.
A inicial foi emendada às fls. 45/46, com a inclusão da
sra. Analice de Paula no polo passivo (fls. 51/52).
Em contestação, a ré declarou que conhecia o falecido há
mais de quinze anos, tendo convivido em união estável por quase dois anos
ininterruptos, até o seu óbito, possuindo bom relacionamento com os pais e irmãs
do de cujus.
Reza o Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039871-82.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No2263 4/7
Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento
especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as
disposições constantes desta Seção.
Art. 720. O procedimento terá início por provocação do
interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública,
cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os
documentos necessários e com a indicação da providência
judicial.
Art. 721. Serão citados todos os interessados, bem como
intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178, para que se
manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Dispõe a Lei 6.015/73:
Art. 80. O assento de óbito deverá conter:
(...)
3o) o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão,
naturalidade, domicílio e residência do morto;
4o) se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo
quando desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o
cartório de casamento em ambos os casos; (grifei)
Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique
assentamento
no
Registro
Civil,
requererá,
em
petição
fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de
testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério
Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em
cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei no 6.216, de
1975).
Art. 112. Em qualquer tempo poderá ser apreciado o valor
probante da justificação, em original ou por traslado, pela
autoridade judiciária competente ao conhecer de ações que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039871-82.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No2263 5/7
relacionarem com os fatos justificados. (Renumerado do
art. 113 pela Lei no 6.216, de 1975).
Constou na certidão de óbito do sr. Otair Monteiro da
Silva (fls. 37), falecido 03/03/2016, que o de cujus convivia em união estável com
a sra. Analice de Paula.
O Provimento no 58/89 das normas de serviço dos
cartórios extrajudiciais, da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, Capítulo
XVII, 94, “d”, com a redação do Provimento CG no 25/2014, determina:
“94. O assento de óbito deverá conter: (Alterado pelo Provimento
CG No 41/2012): a) a hora, se possível, o dia, o mês e o ano do
falecimento (Acrescentado pelo Provimento CG No 41/2012); b) o
lugar do falecimento, com a sua indicação precisa (Acrescentado
pelo Provimento CG No 41/2012); c) o prenome, o sobrenome, o
sexo, a idade, a cor, o estado civil, a profissão, a naturalidade, o
domicílio e a residência do morto (Acrescentado pelo Provimento
CG No 41/2012); d) se era casado ou vivia em união estável, o
nome do cônjuge ou companheiro supérstite, mencionando-se
a circunstância quando separado judicialmente, divorciado, ou de
união estável dissolvida; se viúvo ou companheiro supérstite, o
nome do cônjuge ou companheiro pré-morto; e o Registro Civil
das Pessoas Naturais do casamento ou união estável;
(Alterado pelo Provimento CG No 25/2014), negritei.
Assim, para a declaração em epígrafe havia necessidade
de anterior registro, perante o cartório de registro civil das pessoas naturais, da
união estável, o que, no caso, não havia.
Observa-se que o endereço da parte requerida é diverso
tanto o da procuração “ad judicia” quanto o de uma concessionária pública de
energia elétrica (fls. 80 e 83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039871-82.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No2263 6/7
Ademais, o fato da interessada/parte ré, carrear aos
autos parte de uma conta, de concessionária pública (fls.86), de telefonia celular,
com vencimento em 15/3/2016 (posterior ao óbito), constando um terceiro
endereço (o mesmo do falecido, declarado no óbito), não lhe aproveita.
Além disso, a prova testemunhal se apresenta conflituosa.
O sr. Otavio, avô dos autores e pai do falecido, ouvido
como informante, contou que foi o declarante do óbito do de cujus, informando a
existência da união estável com a ré, posto que frequentava a residência do ex-
casal, que sempre estavam juntos.
A testemunha Teresa de Fátima informou que a ré morou
com o falecido, por volta de 1ano e meio, cuidando da casa, lavando roupa,
desconhecendo que outra pessoa frequentasse a casa.
A testemunha Elaine informou que a ré morava com o
falecido, tendo frequentado a residência do casal, informando que no último
evento o de cujus a convidou para ser madrinha de casamento.
Entretanto, a depoente Angélica informou que “de vez em
quando” presenciava a ré na residência do de cujus, tendo presenciado que a ré
pernoitava no local.
Samira, mulher de um dos filhos, asseverou que morou
aproximadamente nove meses com Durango e nesse período a requerida apenas
ia à casa do sogro algumas vezes; que ela dormia na casa dele em alguns finais
de semana. Disse, ainda que enquanto se relacionava com a requerida também
se relacionava com outras mulheres, uma delas tinha o apelido de “preta”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039871-82.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No2263 7/7
E em depoimento gravado em mídia, a ré informou que
quando começou a sair com o de cujus, este morava no bairro Maria Lucia, tendo
posteriormente ido morar junto com o falecido, mas continuava cuidando de sua
genitora; que não teria levado todos seus pertences, nem roupas para a casa do
falecido.
Destarte, não havendo escritura pública, o conteúdo
probatório não se mostra adequado e suficiente para declarar existência dos
requisitos legais de união estável, não se prestando esse procedimento para tal
fim e sim a ação específica com amplo contraditório.
Portanto, entendo que a r. sentença deve ser reformada
para determinar a retificação do óbito do Otair Monteiro da Silva, a fim de que
seja excluída a existência de união estável com a sra. Analice de Paula.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Custas ex lege.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA